Tribunal: TJSP
Processo: 2040301-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos do Município de São Paulo. Conversão dos vencimentos em URV. Reestruturação remuneratória invocada somente na fase de cumprimento de sentença. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser superveniente ao trânsito em julgado. Código de Processo Civil, artigos 508 e 535, VI.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos do Município de São Paulo. Conversão dos vencimentos em URV. Reestruturação remuneratória invocada somente na fase de cumprimento de sentença. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser superveniente ao trânsito em julgado. Código de Processo Civil, artigos 508 e 535, VI. Cobrança que deve prosseguir, apurando o percentual de diferença dos meses de março a junho de 1994, entre os valores percebidos e os que resultariam da conversão em URV segundo os critérios do artigo 22 da Lei 8880/1994, para efeito de recomposição a partir de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem nenhuma compensação com reajustes ulteriores, incluindo os que possam ter decorrido de reestruturação. Recurso provido.